Tribunal: CARF
Processo: 10166.728773/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728773/2012-67
ACÓRDÃO
2302-004.142 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE DA PAZ ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/05/2009
PELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Quando as contribuições previdenciárias não foram objeto de pagamentos,
sequer parciais, pelo sujeito passivo, o início da contagem do prazo de
decadência se dá pela regra prevista no inciso I do art. 173 do CTN.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE. PESSOA FÍSICA.
APURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Na regularização de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa
física, a apuração de remuneração da mão-de-obra utilizada na execução
da obra sempre será feita mediante aferição indireta.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
OBRIGAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de
execução de obra de construção civil o proprietário do imóvel, o dono da
obra, o incorporador, o condômino da unidade imobiliária não incorporada
na forma da Lei no 4.591/1964, e a empresa construtora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.142 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728773/2012-67
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-65.330, julgado
pela 10a Turma de Julgamento da DRJ/CRPO, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação mantendo o crédito tributário.
O processo em análise trata dos seguintes Autos de Infração: - AI DEBCAD no
51.031.780-4, consolidado em 15/10/2012, referente às contribuições destinadas à Seguridade
Social e devidas pela empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; -
AI DEBCAD no 51.032.173-9, consolidado em 15/10/2012, referente às contribuições destinadas à
Seguridade Social e devidas pelos segurados; e, - AI DEBCAD no 51.032.174-7, consolidado em
15/10/2012, referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos e devidas pela
empresa.
O Relatório Fiscal (e-fls. 18-56) informa que constitui o fato gerador das
contribuições lançadas a prestação de serviços remunerados por segurados que edificaram a obra
de construção civil e o valor da remuneração da mão-de-obra foi apurado por aferição indireta
com base na área construída e no padrão de construção. O período de apuração é 01/2007 a
12/2007 e se referem aos fatos geradores de 05/2009 a 05/2009.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 58-94) alegando, em síntese, que: a)
o lançamento não identificou os empregados sobre cujas remunerações incidiram as
contribuições, sendo que essa identificação propiciará, inclusive, benefícios para fins de
aposentadoria; b) a mão-de-obra utilizada na obra foi subcontrada a terceiro (empreiteiro),
devendo este ser o responsável por eventuais contribuições devidas pela execução da obra; c)
como o empreiteiro provavelmente já recolheu as contribuições incidentes sobre a mão-de-obra
por ele empregada para a edificação da obra, o lançamento implica em cobrança em duplicidade;
d) o artigo 30 da Lei no 8.212/1991 não permite a responsabilidade solidária do proprietário, na
qualidade de contratante de obra de construção civil, após a conclusão da obra. A fiscalização
deveria ter sido feita durante a execução da obra. No caso transcorreu longo período entre a
conclusão da obra e a sua fiscalização.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.142 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728773/2012-67
3
Em julgamento a DRJ (e-fls. 100-104) manteve o crédito tributário entendendo que
na regularização de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, a apuração de
remuneração da mão-de-obra utilizada na execução da obra sempre será feita mediante aferição
indireta, bem como são responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de execução de
obra de construção civil o proprietário do imóvel, o dono da obra, o incorporador, o condômino da
unidade imobiliária não incorporada na forma da Lei no 4.591/1964, e a empresa construtora.
Cientificada do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 116-
125), sustentando, em preliminar, a decadência do lançamento. No mérito, reproduz os
argumentos apresentados quando da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
Em preliminar, sustentando que “o fato gerador se deu no período de apuração de
01/2017 a 12/2017, culminando no período do débito de 05/2009 a 05/2009”, o Recorrente aduz
a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, visto que prazo decadencial se
conta “do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado.”
Quanto à aplicação da regra decadencial às contribuições previdenciárias, o art.
150, § 4o, do CTN só ocorre em relação aos fatos geradores para os quais houve o pagamento
antecipado. Assim, em havendo recolhimento em uma determinada competência e não em outra,
àquela competência será aplicável a regra do artigo 150, § 4o, do CTN, mas não a esta, que seguirá
o disposto no artigo 173, I, do CTN, quanto ao cálculo do prazo decadencial.
Conforme apontado no Relatório Fiscal, até a data da lavratura dos Autos de
Infração não houve recolhimento nem solicitação de inclusão em parcelamento do valor das
contribuições previdenciárias. De modo que, ao presente caso, a aplicação da regra decadencial
seguirá o disposto no artigo 173, I, do CTN.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.142 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728773/2012-67
4
Verifica-se dos autos que os valores exigidos nos Autos de Infração foram
consolidados em 15/10/2012, o período de apuração é 01/2007 a 12/2007 e se referem aos fatos
geradores de 05/2009 a 05/2009.
Desse modo, que não há falar-se em decadência, razão pela qual a preliminar deve
ser rejeitada.

3. Mérito
Em que pese as razões do Recorrente, o recurso não merece prosperar, visto que
cobrança recaiu ao dono da obra, o que implica dizer que ele está sendo chamado a responder
pelas obrigações previdenciárias decorrentes da execução da obra, de forma que o ônus da prova
da regularidade fiscal da construção civil é seu.
Além disso, pela legislação previdenciária, vigente à época dos fatos, art. 30, VI, da
Lei no 8.212/91, o contratante de quaisquer serviços de construção civil, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados.
Da análise do disposto na Lei 8.212/91, combinado com o disposto no art. 124 do
CTN e seu parágrafo único, temos que a solidariedade não comporta benefício de ordem, ou seja,
pode ser cobrado tanto do contratante quanto da empresa contratada pela prestação de serviços
de construção civil.
O procedimento de aferição indireta, utilizado no presente caso, encontrava-se
previsto tanto na legislação vigente à época dos fatos que deram origem ao lançamento como na
legislação vigente à época do próprio lançamento.
Diante do exposto e por não identificar qualquer equívoco no acórdão recorrido,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 114, §12, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes
trechos:
Voto
(...)
Aferição Indireta
O impugnante aduz que lançamento não identificou os empregados sobre cujas
remunerações incidiram as contribuições, sendo que essa identificação propiciará,
inclusive, benefícios para fins de aposentadoria.
Sem razão a defesa.
Em se tratando de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, a
apuração de remuneração da mão-de-obra utilizada na execução da obra sempre
será feita mediante aferição indireta, nos termos do artigo 342 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, sendo, portanto, dispensável a individualização dos
segurados empregados contratados para execução da obra.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.142 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728773/2012-67
5
Responsável pela obra
A impugnante aduz haver contratado empreiteiros para a execução da obra; e que
cabia a esses terceiros a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
devidas sobre a mão-de-obra utilizada da execução da obra de construção civil.
Sem razão a defesa.
A impugnação apresentada pelo contribuinte não traz as provas documentais dos
fatos por ele alegados, com exigido pelo artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1999.
A simples alegação de fatos desacompanhados de comprovação é insuficiente
para provocar a revisão do lançamento fiscal.
A prova testemunhal é inadequada para a comprovação dos fatos alegados. A
comprovação de empreitada de mão-de-obra na execução de obra de construção
civil deve ser feita através de documentos.
Por outro lado, estando a obra de construção civil matriculada em nome de Dante
José Araújo, é este o responsável pelo cumprimento das obrigações
previdenciárias decorrentes de sua execução, nos termos dos artigos 19 e 325 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009:
(...)
Ademais, eventual contrato particular entre as partes, ainda que possa ter efeitos
jurídicos no âmbito do direito civil, não modifica a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes, nos termos do artigo 123 do
Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Por fim, ao contrário do que alega a impugnante, inexiste previsão legal limitando
a responsabilidade do proprietário ao término da obra de construção civil.
A única limitação temporal para a constituição do crédito tributário é a ocorrência
da decadência, que não se concretizou no caso em análise.
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 135
DF CARF MF
Original